Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISAO PELA QUAL COMPETÊNCIA DECLINADA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL. DETERMINADO O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO FEITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 48760 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021).
2. Diante da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao tema 793 quanto às demandas de fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, porém não integrantes das políticas públicas, cuja moldura fática se ajusta ao caso dos autos, inviável o pretendido distinguishing, o que significa dever seguir o que foi decidido em regime de repercussão geral.
3. Agravo interno conhecido e não provido.